Tribunal: TJSP
Processo: 1007431-69.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Revisão de contrato – Contrato coletivo - Reajuste por mudança de faixa etária - Faixas etárias aplicadas na cobrança do prêmio, demais disso, que observa a tese formulada no âmbito dos REsps nos 1.715.798/RS, 1.716.113/DF e 1.873.377/SP (Tema no 1.016), bem como aquela formulada no âmbito do REsp no 1.568.244/RJ (Tema no 952) - Necessidade de observância das regras da RN no

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Revisão de contrato – Contrato coletivo - Reajuste por mudança de faixa etária - Faixas etárias aplicadas na cobrança do prêmio, demais disso, que observa a tese formulada no âmbito dos REsps nos 1.715.798/RS, 1.716.113/DF e 1.873.377/SP (Tema no 1.016), bem como aquela formulada no âmbito do REsp no 1.568.244/RJ (Tema no 952) - Necessidade de observância das regras da RN no 63/2003 da ANS - Avença que estabelece 10 faixas etárias – Valor fixado para a última faixa etária não é superior a seis vezes o valor da primeira - Variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não é superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima – Inexistência de percentuais negativos da parte beneficiária – Reajuste anual - Reajuste que independe de autorização da ANS e não se submete aos percentuais por ela divulgados e autorizados para planos individuais e familiares, podendo seguir o aumento da sinistralidade verificado dentro do grupo segurado - Cláusula que prevê o reajuste é válida - Percentuais aplicados, entretanto, não justificados – Afastada a aplicação dos percentuais, substituindo-os por aqueles da ANS para planos individuais e familiares, limitada tal substituição aos índices relativos aos anos de 2014, 2015 e 2016 – Determinada a devolução dos valores pagos a maior, decorrentes de tal substituição – Decisum reformado - Apelo da operadora provido; provido parcialmente o da autora